Tribunal: TJES
Processo: 0007762-94.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007762-94.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONAN MAKEYNE OLIVEIRA LYRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007762-94.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONAN MAKEYNE OLIVEIRA LYRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. TRÁFICO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO.
CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS INSUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE. APELANTE PRESO
POR 20 DIAS
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA PENA.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta contra sentença da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Postula absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 ou a aplicação da causa de diminuição de pena aludida no §4º do artigo 33 do mesmo diploma.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

(I) Verificar a suficiência das provas para justificar a condenação por tráfico de drogas; (II) Definir se a conduta deve ser desclassificada para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006), com eventual extinção da punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não ficou demonstrada de forma cabal a destinação comercial das substâncias entorpecentes, considerando que o volume de drogas apreendidas é reduzido, as circunstâncias da apreensão e os depoimentos dos policiais não trazem elementos concretos que indicassem a comercialização de drogas e o réu réu admitiu a posse das drogas para uso próprio e de terceiros, sem intenção de lucro.

Conforme o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, a destinação das substâncias apreendidas deve ser analisada com base na natureza e quantidade das drogas, no local e nas condições da apreensão, além das circunstâncias pessoais e sociais do agente. No caso, os elementos probatórios não permitem concluir pela prática de tráfico, sendo impositiva a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

Considerando que o réu permaneceu preso por cerca de vinte dias, período superior às sanções previstas para o crime desclassificado (art. 28, §§3º e 4º, da Lei nº 11.343/2006), há de se decretar a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Para a configuração do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), é imprescindível a existência de provas consistentes que demonstrem a destinação comercial das substâncias apreendidas, considerando, além da quantidade e natureza das drogas, as circunstâncias da apreensão e as características pessoais do agente.

Na ausência de elementos probatórios suficientes para caracterizar o tráfico, é cabível a desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006).

A pena privativa de liberdade cumprida em tempo superior às sanções previstas para o delito desclassificado (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) enseja a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; Código Penal, art. 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.335.210/PE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 25.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007762-94.2022.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: RONAN MAKEYNE OLIVEIRA LYRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal manejada por r RONAN MAKEYNE OLIVEIRA LYRA em face da sentença de fls. 211/213-v., da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, pela prática do crime definido no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa
.

Narra a denúncia, em síntese, que na manhã do dia 5 de outubro de 2022, no interior da residência localizada na Rua Cajueiro, nº 20, Bairro Santa Paula I, Município de Vila Velha, o apelante supostamente guardava três frascos de lança-perfume e três buchas de haxixe, bem como, possuía uma sacola contendo quatorze pequenos frascos plásticos transparentes vazios, destinados ao acondicionamento do lança-perfume.

Ao fim da instrução processual, restou condenado na forma especificada acima.

Nas razões recursais de id. nº 11602902, formula pleito absolutório por falta de provas. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, ou a aplicação da causa especial de diminuição de pena aludida no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.

Contrarrazões ministeriais vistas no id. nº 11602904, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no id. de nº 11660153, também se posiciona pela negativa de provimento ao apelo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito recursal, iniciando pelo pedido de absolvição:

A materialidade do crime está provada nos Laudos da Perícia Criminal Federal de fls. 131-v./132-v. e 133/134-v. exame químico de fl. 40, os quais atestam a presença, no material apreendido, tetrahidrocanabinol e do diclorometano, princípios ativos dos entorpecentes comercializados como maconha e lança-perfume, respectivamente.

Por outro lado, a autoria do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes não me parece suficientemente demonstrada.

Malgrado tenha sido provada a posse dos entorpecentes pelo réu, que admite serem suas e de terceiras pessoas as drogas apreendidas, não vislumbro haver elementos de prova a evidenciar que o material se destinaria ao comércio ilegal.

Logo, muito embora seja impossível a prolação de um decreto absolutório pleno, parece-me impositiva a desclassificação da conduta, para o crime previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Rememoro, a propósito, que o §2º do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 dá os direcionamentos a serem seguidos pela autoridade judicial na apreciação da prova da destinação do entorpecente apreendido, senão vejamos:

§ 2º Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Assim, servirão de parâmetros para a aferição a natureza e a quantidade do entorpecente, o local e as condições em que foi feita a apreensão e caracteres pessoais do réu, como sua conduta social e sua vida pregressa.

No ponto, destaco entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a quantidade e natureza da substância entorpecente são fatores relevantes para delimitação do destino da droga, não tendo, contudo, o poder de suprimir os demais critérios designados - local e condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, conduta e antecedentes do agente” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.335.210/PE, 6ª Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 25/8/2023).

Logo, a análise do volume da apreensão deve ser aliado aos outros fatores, mais precisamente, as circunstâncias da apreensão e caracteres pessoais do acusado.

No que toca à quantidade apreendida, observo que foi encontrada uma porção bastante reduzida de maconha, com massa aproximada de 4g (quatro gramas).

O volume de diclorometano, de fato, era bem maior, constituindo-se em dois pequenos frascos de 22g (vinte e dois gramas) e 28g (vinte e oito gramas), e uma garrafa plástica cujo líquido tinha massa de 607g (seiscentos e sete gramas). No entanto, por se tratar de um líquido altamente volátil, não me parece ser excessivo.

Quanto às circunstâncias da apreensão, remeto aos depoimentos prestados pelos Policiais André Peroni Furtado e Jacques Douglas Moreira, os quais oficiaram no cumprimento do mandado da busca e apreensão efetuada na residência do apelante e realizaram a apreensão das drogas.

O primeiro, em depoimento captado em mídia audiovisual armazenada na pasta compartilhada, informou que foi convocado para a deflagração da “
Operação
Qatar
”, sendo que a equipe da qual faz parte responsável pelo cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão na residência do apelante. Recorda-se que as substâncias entorpecentes foram encontradas no meio das roupas do réu, tendo ele alegado que seriam de sua propriedade e para uso próprio. Acrescenta que foram analisados dados armazenados em nuvens, sendo verificado que, em e-mails foram encontradas conversas que demonstravam a comercialização de comprimidos de Ecstasy e da droga conhecida como GHB. Tais provas, no entanto, não constam dos autos, tendo a defesa chamado a atenção ao fato, mas jamais foram apresentadas ao juízo as cópias desses dados.

Por outro lado, importa consignar que não foram apreendidos comprimidos de ecstasy, nem frascos de GHB, drogas que, segundo o agente depoente, seriam comercializados pelo réu.

Na mesma oportunidade, foi ouvido o Policial Federal Jacques Douglas Moreira, que também oficiou na ocorrência. No que toca às buscas, lembra que foram encontrados vários frascos comumente utilizados para acondicionamento de drogas, além de duas buchas de haxixe e uma frasco grande contendo lança-perfume. Perguntado pelo Ministério Público, esclareceu que as apurações anteriores levaram à informação de que o réu integrava um grupo que comercializava drogas em festas noturnas, tendo ele confirmado que as substâncias eram dele.

Da mesma forma, as supostas apurações anteriores não foram acostadas ao feito.

Por outro lado, o réu, em seu interrogatório, aduziu que as drogas encontradas em sua casa eram dele, de sua namorada e de amigos, entre os quais seu primo Daniel Vinícius, que estava em sua casa no momento da operação. Detalha que o diclorometano, popularmente conhecido como “Loló”, teria sido adquirido por ele e amigos cerca de um mês antes do fato, dizendo que se tratava de uma garrafa de um litro quando comprou, tendo sido pago o valor de R$200,00 (duzentos reais), divididos entre quatro pessoas. Alega que, por não ser possível entrar em festas com um recipiente grande (como uma garrafa), comprou frascos menores para conseguir adentrar os ambientes portando o entorpecente escondido. Disse que as buchas de maconha eram de seu primo Daniel Vinícius, originário do Município de Colatina e que à época residia na casa do réu, e fazia uso da droga. Perguntado se prestou esclarecimentos à polícia, disse que, quando da apreensão, os agentes perguntaram se a droga seria GHB (ácido gama-hidroxibutirato), tendo ele esclarecido que não, tratando-se, na verdade, de “loló” (diclorometano). Em resposta à pergunta da defesa, afirmou, ainda, que não auferia lucro com a substância, que era levada por ele, sua namorada e amigos em pequenos frascos de 10ml (dez mililitros) para festas, para uso recreativo.

Desta forma, constato que as informações angariadas na fase inquisitiva e em juízo não são conclusivas sobre a destinação comercial das drogas apreendidas.

Logo, parece-me possível, a partir do conjunto de elementos aqui reunidos, firmar plena convicção em direção à desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Incabível, no entanto, a aplicação das sanções previstas em lei (advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviços à comunidade e /ou medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo), tendo em vista que o réu foi preso e assim permaneceu por cerca de vinte dias.

Logo, considerando que ao réu já foi imposta reprimenda ainda mais rigorosa que aquelas previstas em lei para a conduta incriminada no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, é de rigor a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
desclassificar
a conduta, de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, para posse de drogas para consumo pessoal - art. 28, da Lei nº 11.343/2006, decretando, no entanto, a
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
do réu, pelo cumprimento da pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
.